Tribunal: TJPA
Processo: 0810560-06.2020.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0810560-06.2020.8.14.0000

AUTOR: MILTON NEGRAO RAMOS

REU: DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
Seção de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14/02/2023.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela Seção de Direito Público, às fls. (id. 10626525, pág. 1/7), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA
. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS. CONVÊNIO Nº 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DETRAN E O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO PELO DETRAN. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS DIÁRIAS PLEITEADAS. DIREITO COMPROVADO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

1. Acórdão que reconheceu a ilegitimidade passiva do Detran na ação de cobrança de diárias devidas a policial militar e anulou a sentença proferida pelo juiz de piso;

2. O pretende seja rescindido o Acórdão, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC
, por violação do decreto lei 200 de 25 de fevereiro de 1967, que dispõe sobre a organização da Administração e estabelece diretrizes para a reforma Administrativa;

3. Analisando os termos do convênio nº 017/2009 celebrado entre o DETRAN e a PM/PA, constata-se que a cláusula 5ª, que dispõe sobre as competências isoladas das partes, prevê expressamente que o pagamento das diárias é de responsabilidade do DETRAN;

4. O convênio foi firmado entre o Detran e a PM/PA, não podendo o Detran esquivar-se de cumprir as responsabilidades com o ora autor, colocando a responsabilidade para o outro ente, uma vez que, o servidor não se deslocou para o interior do Estado por sua conta e risco, pelo contrário, esteve prestando serviço público. Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do Departamento de Trânsito pelo pagamento dos valores cobrados pelo autor.

5. Extrai-se dos autos que o autor pleiteia o pagamento de 60 diárias não pagas, referentes ao período de 01 a 15 outubro/2011; 01 a 14 de novembro/2011; 28 de novembro a 13 de dezembro/2011; 28 de janeiro a 13 de fevereiro/2012, no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

6.Ademais, constata-se a existência de inúmeros ofícios expedidos pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da PM/PA solicitando ao Diretor do DETRAN a viabilização do saque das diárias aos policiais relacionados no ofício que fariam a fiscalização de Trânsito em diversos municípios do Estado, conforme documentos de ID 3879623 – Pág. 1/13 e ID 3879624 – Pág. 01/7.

7.Pelos documentos citados, fica claro que o autor desempenhou suas funções em vários municípios do Estado, o que demonstra a veracidade dos fatos alegados e as demais provas, apenas corroboram suas alegações, tendo se desincumbido do ônus prova.

8. Ação rescisória julgada procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 189.246.

9. Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação principal.

Em suas razões
(id. 11773147, pág. 1/5)
, o embargante aponta a existência de contradição no julgado entre a fundamentação e a conclusão do julgado na ação rescisória, pois afirma que embora a decisão reconheça a validade do convênio celebrado entre a Polícia Militar e a embargante, aduz que o Ente deve responder diretamente pelo pagamento das diárias pugnadas, o que alega ser incompatível com a própria fundamentação delineada no relatório do acórdão.

Argumenta
que, através do relatório do Acórdão, caberia ao Detran tão somente repassar os valores à Polícia Militar, como também executar o pagamento direto dos valores de diárias aos policiais que comprovassem o deslocamento, representando um desequilíbrio nas obrigações assumidas entre as partes.

Pleiteia que seja sanada a contradição apontada, com delimitação clara do entendimento judicial ao convênio celebrado ente a PM e o Detran/pa.

Argui, ainda, obscuridade no julgado, pois a decisão embargada “embora expressamente não declare a nulidade do convênio celebrado, estabelece que compete ao DETRAN/PA assumir o dever de pagamento direto das parcelas de diárias aos policiais militares...”.

Defende que a ilegitimidade do Detran não foi enfrentada de modo definitivo, e que por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, de modo que pleiteia pela manifestação neste momento processual.

Desse modo pleiteia pelo provimento do recurso, para que seja sanada a omissão e contradição apontada.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 11803773, pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Com relação a alegação de omissão quanto à ilegitimidade passiva do Detran, observa-se que a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão, conforme verifica-se a seguir:

“(...)Analisando os termos do convênio nº 017/2009 celebrado entre o DETRAN e a PM/PA, constata-se que a cláusula 5ª, que dispõe sobre as competências isoladas das partes, prevê expressamente que o pagamento das diárias é de responsabilidade do DETRAN,
in verbis
:

CLÁUSULA QUINTA: DAS COMPETÊNCIAS ISOLADAS

I - Compete ao DETRAN/PA

(...)

c) Efetuar o pagamento de diárias aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário.

O convênio foi firmado entre o Detran e a PM/PA, não podendo o Detran esquivar-se de cumprir as responsabilidades com o ora autor, colocando a responsabilidade para o outro ente, uma vez que, o servidor não se deslocou para o interior do Estado por sua conta e risco, pelo contrário, esteve prestando serviço público.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA

À UNANIMIDADE.
NO MÉRITO, INCONFORMISMO QUANTO A MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO CONSTATO RAZÃO, UMA VEZ QUE O PERCENTUAL DE 10% EM MEU ENTENDER ESTA CONSENTANEO COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO ADVOGADO. POR OUTRO LADO, REFORMA A SENTENÇA NO PONTO REFERENTE AOS JUROS MORATÓRIOS QUE DEVERÃO SER CALCULADOS COM BASE NO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA, NOS TERMOS DA REGRA DO ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DA LEI Nº 11.960/09, ENQUANTO QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE SER CALCULADA SEGUNDO A VARIAÇÃO DO IPCA (RESP 1.270.439/PR/RECURSO REPETITIVO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. (2016.02686578-56, 161.945, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-07)

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade do Departamento de Trânsito pelo pagamento dos valores cobrados pelo autor.
(...)”

Se ficou consignado no acórdão que o Detran seria o responsável pelo pagamento das diárias cobradas pelo embargado, obviamente possui legitimidade para compor a lide.

Ademais, como relação a esta questão, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes, aduzindo a legitimidade passiva do Detran,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PAGAMENTO DEDIÁRIAS. CONVÊNIO N.º 017/2009 CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESLOCAMENTO DO POLICIAL MILITAR COMPROVADO. DETRANNÃO SE DESINCUMBIU DE TRAZER AOS AUTOS FATOS IMPEDITIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. VALORES DAS DIÁRIAS. DEVEM SER AJUSTADASO. PORTARIA N.º 0419/2007. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, entendo que em decorrência do Convênio celebrado, o policial militar, por diversas vezes, se deslocou para outras cidades, atendendo aos interesses do DETRAN.

2. Desse modo, é evidente a responsabilidade do Departamento de Trânsito em pagar tais diárias.

3. Preliminar rejeitada.

4. Verifica-se restar demonstrado que o de cujus, de fato, se deslocou para vários Municípios do Estado do Pará, a fim de auxiliar no serviço de fiscalização de rodovias.

5. Contudo, o DETRAN/PA não se desincumbiu de seu dever de demonstrar qualquer das hipóteses que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas.

6. Por outro lado, demonstra que o cálculo formulado na petição inicial leva em conta valores das diárias sem observar que fora estabelecido
na Portaria n.º 0419/2007.

7.Desse modo, a decisão de primeiro grau deve ser reformada para ajustar os cálculos conforme definido na aludida Portaria.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(5913476, 5913476, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-02, Publicado em 2021-08-11).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DECOBRANÇADEDIÁRIAS. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN NÃO ACOLHIDA.CONVÊNIOCOMDETRAN/PA. PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso, entendo que não deve ser acolhida a preliminar, sobretudo, em atenção ao Convênio DETRANPMPAN.º017/2009, celebrado entre o apelante e o Comando da Polícia Militar, ao passo que no item “c” da Cláusula Quinta, dispõe que“compete ao Detran efetuar o pagamento aos policiais militares escalados de serviço nos Postos de Controle Rodoviário”.

2. As diárias deverão ser pagas ao militar que se afastar, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território nacional que não seja a sua sede. Cabe ressaltar que as diárias, que possuem caráter indenizatório, se justificam quando preenchidos os requisitos previstos na norma. Logo, não havendo necessidade de comprovação das despesas, mas tão somente do deslocamento do
militar;

3. Do exame dos documentos carreados aos autos, restou cristalino o efetivo deslocamento do militar, ora apelado. Nesse passo, caberia ao DETRAN/PA, trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazidas pelo autor, o que não o fez;

4. Considerando que o serviço pelo militar fora realizado, e ainda, que o sistema normativo jurídico proíbe a prática de locupletamento por parte da administração, mormente quando verificada a existência do débito, faz-se imperiosa a manutenção da sentença, neste tocante

5. Recurso conhecido e desprovido.

(3645397, 3645397, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-18).

Logo, não há que se falar em obscuridade no presente caso.

Com relação a alegação de contradição do acórdão embargado, entendo que este foi claro ao consignar que a obrigação de pagamento das diárias postuladas é de competência do Detran, conforme destaco a seguir:

“(...)

Extrai-se dos autos que o autor pleiteia o pagamento de 60 diárias não pagas, referentes ao período de 01 a 15 outubro/2011; 01 a 14 de novembro/2011; 28 de novembro a 13 de dezembro/2011; 28 de janeiro a 13 de fevereiro/2012, no valor de R$ 9.300,00 (nove mil e trezentos reais).

Ademais, constata-se a existência de inúmeros ofícios expedidos pelo Comandante da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário da PM/PA solicitando ao Diretor do DETRAN a viabilização do saque das diárias aos policiais relacionados no oficio que fariam a fiscalização de Trânsito em diversos municípios do Estado, conforme documentos de ID 3879623 – Pág. 1/13 e ID 3879624 – Pág. 01/7.

Pelos documentos citados, fica claro que o autor desempenhou suas funções em vários municípios do Estado, o que demonstra a veracidade dos fatos alegados e as demais provas, apenas corroboram suas alegações, tendo se desincumbido do ônus prova.

O direito ao recebimento de diárias está estabelecido pelo art. 127 c/c art. 145 da Lei n. 5.810/94.

Por outro lado, a Lei nº 5.119/1984, fixa as normas para o pagamento de diárias ao pessoal da Polícia Militar do Estado, estabelecendo as hipóteses em que elas serão atribuídas ou não aos militares, conforme artigos 1º a 4º, da citada lei.

Na hipótese dos autos tem aplicabilidade o estabelecido nos arts.255 e 300, do Decreto nº 02055, de 22 de outubro de 1.991, onde resta consignado que:
"O militar que se afastar da sede, em serviço de caráter eventual ou transitório, fará jus a diárias para cobrir despesas, com pousada, alimentação e locomoção urbana" e “o militar da ativa, quando movimentado por interesse do serviço, será indenizado das despesas de transportes, nelas compreendidas a passagem e a translação da respectiva bagagem, para si, seus dependentes, e um empregado doméstico, da localidade onde residir para outra onde fixará residência dentro do Território Nacional, quando o transporte não for realizado por conta do Estado”.

De acordo com o preceito contido no dispositivo mencionado, as diárias deverão ser pagas ao servidor que se afastar da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, eis que tais verbas têm como finalidade indenizar eventuais despesas com pousada, alimentação, bem como, locomoção urbana.

No presente caso, tal obrigação cabia ao DETRAN por força do Convenio nº 017/2009, firmado entre o Departamento de Trânsito e a PM/PA.

Nesse sentido é a jurisprudência:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA A CIDADE DE MARABÁ ENTRE OS DIAS 31.03.2006 A 05.07.2006. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO ESTADO DO PARÁ NO SENTIDO DE DEMONSTAR QUALQUER DAS HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO. O ENTE ESTADUAL NÃO SE DESINCUMBIU DE TAL ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTINDA EM REEXAME NECESSÁRIO, À UNANIMIDADE. 1. Incontroversa o deslocamento do requerente do município de Redenção/PA para Marabá/PA, entre o período de 31/03/2006 a 05/07/2006, com o fim de frequentar o curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS/PM/2006), conforme Portaria de fl. 12, firmada pelo senhor Comandante Geral Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues, relatório individual de diárias (fl. 14) boletins internos de fls. 15/16 que comprovam com clareza o deslocamento do apelado para frequentar o curso anteriormente mencionado. 2. O Estado do Pará não logrou êxito em demonstrar qualquer das hipóteses que tornariam indevido o pagamento das diárias requeridas, não enquadrando o caso em questão em qualquer das situações previstas no art. 4ª ou mesmo no art. 6º da lei de regência. 3. A administração pública dispõe de toda estrutura física, organizacional, orçamentária, bem como de recursos humanos que lhe permitiria com facilidade demonstrar o pagamento das diárias reivindicadas ou alguma das hipóteses do rol do art. 4 da Lei nº 5.119, de 19/05/1984, ou seja, não demonstrou que o requerente estaria aquartelado ou que as despesas de alimentação e hospedagem foram asseguradas pela Corporação Militar Estadual, fato que somente robusteceu o convencimento da magistrado acerca do direito alegado pelo recorrido. (2018.00362666-13, 185.305, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-01-29, Publicado em 2018-02-01).

Diante do exposto, na linha do parecer ministerial, admitindo a presente rescisória, voto no sentido de julgar procedente o pleito rescindendo para desconstituir todos os termos do Acórdão n. 189.246.

Em juízo rescisório, reapreciando a demanda, voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação, mantendo a inteireza da sentença de primeiro grau que julgou procedente a ação principal. (...)”

Assim, analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,

14
de
fevereiro
de 20
23
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 27/02/2023